Tribunal: TJMT
Processo: 1006027-15.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006027-15.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARINE BATTIROLA KRAKEKER MARTINS - CPF: 006.368.841-71 (RECORRIDO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 17.099.354/0001-38 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU EXTINTO O PROCESSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006027-15.2019.8.11.0040 – Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso – MT.

RECORRENTE: SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

RECORRIDO: CARINE BATTIROLA KRAKEKER MARTINS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RESCISÃO CONTRATUAL – VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA “
EX OFFICIO”
.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou rescindido o contrato entre as partes, declarou nula a cláusula contratual que estipula multa penal de 30%, e a reduziu para 10%, bem como, condenou a recorrente a restituir a recorrida os valores pagos em razão do contrato rescindido, descontando-se a multa penal de 10%.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do percentual aplicado na r. sentença sobre o montante pago.

2. Da aplicação da Lei nº 6.766/79 e suas alterações.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da prejudicial de extinção processual por incompetência jurisdicional
:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença julgou improcedente a pretensão exordial, em que a recorrente visa à rescisão de
instrumento particular de compromisso de venda e compra de lote entabulado entre as partes, no montante de
R$ 97.200,00
, conforme informado em inicial.

Logo, n
o caso em testilha, percebe-se que a pretensão judicial é de declaração de inexistência de débitos
que ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais, conforme ditada pelo inc. I do art. 3.º da Lei n.º 9.099/95,
“in verbis”
:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Desse modo, diante da vedação contida no aludido dispositivo legal, os Juizados Especiais carecem de competência para apreciação da demanda.

Nesse sentido, segue a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais:

EMENTA:

PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA APRECIAR A DEMANDA, EM FACE DE O VALOR DO CONTRATO CONTROVERTIDO SER SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DA DEMANDA, EX OFFICIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Valor controvertido desborda o limite dos juizados especiais, conforme (art. 3º, inc. I, da lei n. 9.099/95). (TJ-RS - Recurso Cível: 71003239399 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 06/06/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2012).

Por tais razões, se faz necessário reconhecer de ofício a incompetência dos Juizados Especiais,
impondo-se, em consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o inc. II do art. 51 da Lei 9.099/95.

Conclusão

Por essas razões, reconheço de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciar os pedidos formulados nos autos,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021